Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723550-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA LOURENCO DAVID RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 75459577. Pedido de sustentação oral formulado pela parte recorrida, ao argumento de que a intimação para a sessão de julgamento ocorreu no dia 22.08.2025, o que teria impossibilitado a realização do pedido em data anterior. Sem razão a parte autora, uma vez que a disponibilização do ato ocorreu no DJEN do dia 13.08.2025, com publicação em 14.08.2025, uma quinta-feira. Portanto, com antecedência de 7 dias úteis para realização do ato. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.